Tribunal: TJSP
Processo: 2059736-12.2023.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Corrupção passiva
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Representação Criminal. Proposta de arquivamento dos autos pela douta Procuradoria Geral de Justiça. Acolhimento que é medida de rigor. Representação arquivada, nos termos do art. 3o, inc. I, da Lei no 8.038/90, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal.